Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PERÍODO PARCIALMENTE RECONHECIDO. BENS ADQUIRIDOS EM DATA POSTERIOR AO FIM DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da lide antes de o juiz ouvir o advogado de uma das partes por videoconferência.

2. A sentença ultra petita é aquela que decide além da pretensão da parte autora, extrapolando os limites do pedido. O reconhecimento da união estável havida entre as partes em período anterior ao requerido na petição inicial não configura sentença ultra petita.

3. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância aos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos.

4. Demonstrado, no caso concreto, que a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre o autor e a ré só existiu em um certo período, e que o réu já se relacionava com outra pessoa no final do convívio entre as partes, deve ser reconhecida a união estável entre elas somente no período inicial, quando, de fato, conviviam como marido e mulher.

5. Considerando que os veículos questionados foram adquiridos em momento posterior ao final da união estável entre as partes, não há que se falar em meação/partilha.

6. É descabida, no caso concreto, meação dos valores obtidos com o arrendamento da fazenda herdada pela ré, assim como das benfeitorias lá erigidas, pois não foi demonstrada a contribuição do autor na formação do patrimônio.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.